Tribunal: STJ
Processo: 5022672-39.2021.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567120 - RS (2024/0044153-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IVAN CAETANO MARIANO XAVIER
ADVOGADO
: LUCAS BILHERI DORNELES - RS115614
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão
de gratuidade de justiça à pessoa jurídica em liquidação
extrajudicial.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
demonstrada a abusividade e a desvantagem exagerada para o
consumidor.
7. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que o pagamento das custas - como no caso
concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial
- é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA48437074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: be909bd5-99f2-4a56-921c-b495adf42b59

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: be909bd5-99f2-4a56-921c-b495adf42b59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567120 - RS (2024/0044153-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IVAN CAETANO MARIANO XAVIER
ADVOGADO
: LUCAS BILHERI DORNELES - RS115614
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão
de gratuidade de justiça à pessoa jurídica em liquidação
extrajudicial.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

demonstrada a abusividade e a desvantagem exagerada para o
consumidor.
7. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que o pagamento das custas - como no caso
concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial
- é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela PortoCred S.A. -
Crédito Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, VI, e 927, III, do Código de
Processo Civil, 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, assim como
divergência jurisprudencial.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, VI do CPC, sustenta que
negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão recorrida deixou de seguir
jurisprudência e precedentes invocados pela ré (e-STJ fl. 296).
Afirma que: "o tema em discussão é um só: avaliar se o consumidor
está em suposta condição de desvantagem exagerada injustificada, por conta da
pactuação da taxa de juros acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
O simples fato de a taxa de juros estar acima da média divulgada pelo BACEN não
caracteriza a existência de desvantagem exagerada em relação ao consumidor,
tampouco de vantagem manifestamente excessiva para a Portocred" (e-STJ fl. 298).
Argumenta que: "não está caracterizada a abusividade dos juros
praticados pela Portocred no caso concreto, não sendo aplicáveis os artigos 6o, V,
39, V e 51 do CDC. Portanto, o contrato firmado entre as partes deve ser respeitado,
mantendo-se as taxas de juros aceitas de comum acordo, sob pena de ofensa ao
disposto no artigo 51, inciso IV e §1o, do CDC" (e-STJ fl. 300).
Aponta dissídio jurisprudencial no tocante à interpretação do art. 51, §
1o, III, do CDC, sobre a abusividade constatada mediante mera comparação entre os
juros contratados e a taxa média de mercado (e-STJ fl. 301).
Requer a suspensão do presente processo (e-STJ fl. 286).
Pede a concessão de Justiça gratuita (e-STJ fl. 290).
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 489 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão
atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Com efeito, não prospera o pedido de suspensão do processo, pois,
"Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as
ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e
liquidez do crédito" (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023).
Além disso, a parte não faz jus à gratuidade de Justiça, diante das
seguintes razões: em primeiro lugar, o simples fato de ter havido o decreto de
liquidação extrajudicial não implica a presunção de hipossuficiência da pessoa
jurídica (AgInt no REsp n. 1.969.577/ES, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, DJe de 31.3.2023; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.11.2023, DJe de 22.11.2023). Em
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

segundo lugar, porque, conforme dispõe a Súmula n. 481/STJ, em se tratando de
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o benefício só será deferido quando for
demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi
comprovado no caso dos autos. E em terceiro lugar, porque: "O entendimento desta
Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no
caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp 1.563.316/DF,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020
, DJe de
).
19/2/2020
Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficiente desenvolvida que
demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no AREsp
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem limitou os juros
remuneratórios no contrato de empréstimo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme se observa dos
seguintes trechos (e-STJ fls. 275-276):

Trata-se da cédula de crédito bancário no 3813306552, firmado em
, contendo previsão de juros remuneratórios de 10,57% ao
20/04/2021
mês (evento 10 CONTR2); enquanto a taxa média de mercado
estipulada pelo Bacen para as operações da espécie (Crédito pessoal
não consignado), à época da contratação, era de 5,42% ao mês
(evento 1 OUT9).
Nesse teor, levando em consideração a tabela do Bacen para as
operações da espécie, constata-se que os juros remuneratórios
pactuados estão consideravelmente superiores à taxa média de
mercado.
Dessa forma, cumpre anotar que rever a conclusão da Corte local, a
qual concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A
taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser
limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do
Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta
Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis. A incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
29/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS 489 E 1.022 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não impugnados os fundamentos acerca da impossibilidade de
concessão da justiça gratuita e de suspensão do processo, está
preclusa a discussão a respeito das referidas matérias.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. O acórdão recorrido, mediante o exame do conjunto probatório dos
autos, concluiu pela existência de abusividade na taxa de juros
cobrada. A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao
tema demandaria análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.544.387/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:44
Código de Controle do Documento: 0df86202-dcf0-4ad5-b0cc-a29c5c2fbf18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.567.120 / RS
Número Registro: 2024/0044153-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50226723920218210027
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: IVAN CAETANO MARIANO XAVIER
ADVOGADO : LUCAS BILHERI DORNELES - RS115614
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: 2c3363fa-43ea-450b-94a3-b8a1d671301e

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: 2c3363fa-43ea-450b-94a3-b8a1d671301e